Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016018-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (EMBARGANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016018-28.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

N M FELITO & CIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NEIDE MONFERNATTI FELITO

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
N. M. FELITO & CIA LTDA – ME
(em recuperação judicial) e
NEIDE MONFERNATTI FELITO
, em face do v. acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos autos originários no. 1001194-08.2025.8.11.0051, vinculados à execução no. 0000794-26.2016.8.11.0051.

Nas razões recursais, os embargantes afirmam, em síntese, omissão do acórdão quanto à “
possibilidade de atribuição de efeito suspensivo
” aos embargos à execução quando o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Sustentam que o diploma recuperacional visa à preservação da empresa (art. 47 da LRF) e submete ao concurso de credores todos os créditos existentes à data do pedido (art. 49, caput), tendo a III Jornada de Direito Comercial aprovado o Enunciado 100 nessa mesma linha.

Alegam que, por consequência, a execução deve ser sobrestada e que o plano de recuperação homologado representaria garantia suficiente do juízo, dispensando penhora ou caução, por configurar título executivo judicial apto à satisfação do crédito nos moldes do art. 59 da LRF.

Invocam, ainda, o art. 919, §1o, do CPC, em combinação com os arts. 294 e 300 (tutela provisória), para afirmar a presença de probabilidade do direito e perigo de dano sistêmico ao princípio do par
conditio creditorum
caso a execução prossiga.

Apontam precedentes desta Corte e de outros tribunais que, em casos análogos, teriam admitido efeito suspensivo aos embargos diante de “garantia futura” ou garantia no processo principal, colacionando, entre outros, julgado da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT (N.U 1004589-74.2019.8.11.0000) e acórdão do TJRS (AI 7007424766).

Afirmam, por fim, que o prosseguimento da execução, à margem do plano, configuraria tratamento preferencial ao credor e, em tese, conduta tipificada no art. 172 da LRF.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, em consequência, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (Id. 301414880).

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S/A pugna pela rejeição integral dos embargos, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Argumenta que o acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos necessários, notadamente: a) inexistência de garantia do juízo, requisito indispensável para efeito suspensivo nos termos do art. 919, §1o, do CPC; e b) possibilidade de prosseguimento da execução contra coobrigado/avalista mesmo quando o crédito do devedor principal se sujeita à recuperação judicial, conforme Súmula 581/STJ.

Realça que a alegada “garantia” na recuperação judicial não se confunde com penhora, depósito ou caução suficientes e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos sem vício a ser sanado, podendo, no caso, ostentar caráter protelatório.

Ao final, requer a manutenção do acórdão tal como proferido e, se cabível, a condenação dos embargantes por litigância de má-fé (Id. 303690876).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 581 DO STJ – ART. 49, §1o, DA LEI No 11.101/2005 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros coobrigados ou devedores solidários, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581 do STJ e do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.

Tratando-se de execução promovida também contra pessoa física não abrangida pelos efeitos da recuperação judicial, inexiste óbice à continuidade da execução.

A ausência de garantia do juízo e de demonstração de perigo concreto de dano inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante previsão do art. 919, §1o, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.”

As questões levantadas pela parte embargante são de omissão quanto

à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, no caso concreto, o acórdão embargado examinou expressamente as questões centrais ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, assentando que: i) a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, à luz da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face do fiador ou coobrigado em geral
”; ii) a ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, o qual estabelece que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que garantido o juízo”
; e iii) não restou demonstrado perigo concreto de dano que justificasse a medida excepcional.

As razões dos embargos, os recorrentes limitam-se a reiterar tese já debatida e refutada no julgamento originário, qual seja, a de que a existência de plano de recuperação homologado configuraria garantia suficiente para atribuir efeito suspensivo, afastando a necessidade de penhora, depósito ou caução.

Todavia, a decisão embargada foi clara ao consignar que tal compreensão não encontra amparo na lei processual, a qual condiciona o efeito suspensivo à efetiva garantia do juízo, não podendo ser suprida por promessa de pagamento futura no âmbito recuperacional.

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que pretendem os embargantes, em verdade, é a modificação do julgado para fazer prevalecer entendimento diverso, hipótese que não se coaduna com a estreita finalidade do art. 1.022 do CPC.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025